Tribunal: TJDFT
Processo: 0003650-78.2013.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003650-78.2013.8.07.0018 AGRAVANTES: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A, SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA, IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A., ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA AGRAVADA: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRÔ DF DESPACHO ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A., ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTES LTDA., IESA – PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S.A e SERVENG CIVILSAN S.A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, que está prequestionada e que deve ser afastado o óbice dos enunciados 279 e 282, ambos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026